Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-90.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos apelantes contra acórdão desta 8a Turma Cível que conheceu da apelação por eles interposta e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que rescindiu o contrato de parceria, condenou ao ressarcimento dos valores pagos, aplicou a multa contratual e julgou improcedente a reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões relativas à necessidade de provas, à análise de documentos, à autenticidade de mensagens e à existência de controvérsias fáticas essenciais; e (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador afasta a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, bastando fundamentação suficiente que explicite as razões de decidir, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
5. A mera discordância das partes com a conclusão adotada não caracteriza omissão, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, rel. Min. Og Fernandes, 02/10/2019).
6. O prequestionamento explícito torna-se desnecessário diante da regra do art. 1.025 do CPC, que estabelece o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração de vício do art. 1.022 do CPC.
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação suficiente às razões de decidir.
3. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam rejeitados.